Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA DISTRIBUIDORA S/A. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL E CDC. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 22 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos casos de danos ocorridos em equipamentos eletrônicos (no período de sua vigência), em virtude de suposta falha na prestação dos serviços de distribuição de energia.
2. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga legalmente em todos os direitos e ações que caberiam ao segurado contra a causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista.
3. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§ 6o, do art. 37, CF). Precedente do STJ. Aplica-se igualmente o CDC nas relações existente entre a distribuidora de energia e o consumidor final (art. 22). A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC).
4. Se cada uma das partes apresentou laudo elaborado por profissionais diferentes, convergentes no sentido de que os danos nos aparelhos elétricos e/ou eletrônicos decorreram de descarga elétrica, mas divergentes se proveniente da linha de transmissão de energia ou de descarga atmosférica (raio), reconhece-se a responsabilidade da concessionária pública, quem possuía o ônus da prova do fato desconstitutivo do direito da autora e renunciou à produção da prova pericial.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.